Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-63.2023.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001333-63.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIARA MIRANDA - CPF: 040.109.611-47 (RECORRENTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 21.366.184/0005-01 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMITADO À VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Consoante o art. 18
c.c.
art. 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a cia aérea respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que a consumidora poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.
2-
A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da parte consumidora que efetivamente foi prejudicada.
3-
Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, é medida que se impõe.
4-
Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 172100787, na reclamação nº 1001333-63.2023.8.11.0007 do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação das partes Recorrentes ao pagamento de indenização por dano material (
R$ 6.071,70 - seis mil setenta e um reais e setenta centavos
) e dano moral (
R$ 5.000,00 – cinco mil reais
), de forma solidária.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva; inexistência do dano moral; - redução do quantum indenizatório
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações das partes Recorrentes e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- Da ilegitimidade passiva.

A Empresa Recorrente afirma que é mera intermediária do serviço contratado. Ocorre que, de fato, não é assim que funciona.

A Recorrente, assim como as demais do mesmo ramo, funcionam como agência de turismo e, além de intermediar serviços de venda de passagens aéreas e/ou hotelaria, funcionam como verdadeiros titulares do serviço junto às empresas prestadoras finais, tendo em vista que o consumidor não consegue, diretamente com estas (
Empresas Aéreas
), promover nenhuma alteração no pedido, dependendo, sempre, da atuação da empresa intermediadora.

Essa vinculação/dependência do consumidor para com a empresa intermediadora, faz alcançar as regras de proteção do CDC, entre elas, a da solidariedade.

Sobre o tema, elucida CLÁUDIA LIMA MARQUES (
Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 401
):

"Nas relações de consumo respondem solidariamente todos os fornecedores de produtos e serviços vinculados por meio de uma cadeia dirigida exatamente ao fornecimento de um bem ou serviço: 'A cadeia de fornecimento um fenômeno econômico de organização do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços complexos, envolvendo grande número de atores que unem esforços e atividades para uma finalidade comum, qual seja, a de poder oferecer no mercado produtos e serviços para os consumidores".

Nesse sentido:

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DA PLATAFORMA DECOLAR.COM. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. INTERMEDIADORA DA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS (DECOLAR)
QUE É PARTE LEGITIMADA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, JÁ QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR NA REMARCAÇÃO DO VOO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO VOO REALIZADO NO PERÍODO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. OPÇÃO PELO REEMBOLSO. PAGAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO (ART. 3º, DO MESMO REGRAMENTO). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEMANDADA QUANTO AOS DANOS MORAIS DESACOLHIDOS NA ORIGEM E O PRAZO DE REEMBOLSO DE 12 MESES QUE FOI OBSERVADO NA DECISÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO POR MAIORIA.”
(TJRS – 4ª T – RI nº 71010001949 – relª. Juíza Silvia Maria Pires Tedesco – j. 20/08/2021). Grifei.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dano moral.

Em virtude da determinação legal (
art. 5º da Lei nº 14.046/20
), e restando ausente a comprovação de má-fé/ilícito praticado pela Empresa Recorrente, inaplicável dano moral ao fato.

Nesse sentido:

“...

Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária. ...”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TURISMO. HOSPEDAGEM. COVID-19. APRESENTAÇÃO DE SINTOMAS DA DOENÇA ANTES DA VIAGEM. CANCELAMENTO. PREVISIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. REGRA TARIFÁRIA. CANCELAMENTO APÓS O PERÍODO DE GRATUIDADE. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO DE PERDA DA TOTALIDADE DA TARIFA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. LEI Nº 14.046/20. RESSARCIMENTO. DATA LIMITE 31/12/2022. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação travada entre fornecedores de serviços de turismo com quem adquire pacote de hospedagem como destinatário final sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Observado, no momento da contratação do serviço, o dever de informação pelas fornecedoras do serviço quanto às regras tarifárias e de cancelamento, não pode o consumidor que contraiu Covid-19 e cancelou a hospedagem às vésperas da viagem pretender o ressarcimento integral do valor pago, se optou por contratar tarifa que somente permitia o cancelamento gratuito com antecedência mínima de dezoito dias. 3. A cláusula penal que estabelece o perdimento de 100% do valor pago pelos consumidores em caso de cancelamento se revela abusiva, na medida em que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem perante os fornecedores, podendo ser revista pelo judiciário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Na tentativa de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e cultura, foi editada a Medida Provisória nº 948/2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.046/2020, a qual estabelece como limite para o ressarcimento de valores despendidos com reservas canceladas a data de 31/12/2022. 5. Inexistindo a prática de ato ilícito perpetrado pelas fornecedoras de serviço, não há que se falar em reparação por danos morais.
6. Observada na sentença a distribuição recíproca e não proporcional dos honorários, conforme a sucumbência de cada parte, não há razão para sua reforma nesse ponto. 7. Apelação conhecida e não provida.”
(TJDFT – 1ª TC – RApC nº 0703018-24.2021.8.07.0020 – relª. Desembargadora SIMONE LUCINDO – j. 30/03/2022). Grifei.

Sendo assim,
não há que se falar em indenização a título de dano moral.

CONCLUSÃO.

Isto posto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva;
a.1)
reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
a.2)
indeferir o dano moral;
b)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023